Tribunal: TJSP
Processo: 1019854-66.2021.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Cessão de Direitos
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL. Insurgência de todos os contendentes quanto à sorte do feito. Acerto substancial do técnico decisum. Partes que concorrem para a inexecução do contrato de compra e venda no prazo inicialmente ajustado. Presença de dívidas não informadas, a impor certo atraso quanto à obtenção do financiamento de parcela do preço. Transgressões mútuas, das

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL. Insurgência de todos os contendentes quanto à sorte do feito. Acerto substancial do técnico decisum. Partes que concorrem para a inexecução do contrato de compra e venda no prazo inicialmente ajustado. Presença de dívidas não informadas, a impor certo atraso quanto à obtenção do financiamento de parcela do preço. Transgressões mútuas, das quais não defluíram repercussões, de monta. Dever de mitigação de perdas e mútua assistência que a todos os contratantes obriga. Lado outro, presença de conta por consumo de água de responsabilidade do demandante bem demonstrada. Imperioso reembolso, ante o pagamento feito pelos demandados; pena de guarida a enriquecimento sem causa. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO, AO PASSO QUE AQUELE DOS DEMANDADOS É PROVIDO PARA TAL PRECISO FIM.